Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDOS PERICIAIS. CONSUNÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, ainda mais quando corroborada pelos exames periciais e depoimentos testemunhais.

2. Não se aplica o princípio da consunção quando as condutas são praticadas de forma autônoma, além do que o crime de ameaça no caso não foi meio necessário para a prática de lesão corporal.

3. Não há como se reconhecer a continuidade delitiva dos crimes de lesão corporal, cometidos em eventos diferentes e a partir de desígnios autônomos.

4. As condutas praticadas pelo apelante foram graves, gerando transtornos psicológicos não apenas na vítima como também nos que presenciaram a agressão e passaram a conviver com uma sensação de insegurança. No caso, o valor fixado a título de danos morais é compatível com o seu caráter compensatório e inibitório.

5. Recurso conhecido e improvido.